Tribunal: TJMT
Processo: 1002162-70.2021.8.11.0021
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002162-70.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NAGELLA CRISTINA ROSA DA SILVA 98804375191 - CNPJ: 33.512.453/0001-56 (RECORRIDO), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1002162-70.2021.811.0021

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):
Nagella Cristina Rosa da Silva

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem de pauta
: 62

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA E ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 6.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange à cobrança da fatura de recuperação de consumo, sem a observância da normativa legal, determinando o cancelamento da cobrança, e condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2.

A parte autora
alega em sua exordial que é titular da UC 6/2802401-6 e que fora surpreendida com a cobrança de uma fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 4.752,29 (quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), sustenta que a cobrança se deu de forma irregular, uma vez que não acompanhou a inspeção referente ao Termo de Ocorrência n. 50583114, data de 24/02/2021.

3.

Posteriormente, comprova nos autos que houve a suspensão dos serviços e o protesto dos seus dados junto ao Cartório.

4.

A parte reclamada, em suas razões recursais,
alega regularidade dos débitos e da dispensa de laudo técnico, pois houve vistoria em campo, o que legitima a cobrança efetuada. Afirma, ainda, que o Termo de Ocorrência de n. 50583114 foi assinado, fato este que afasta o dever de indenizar, devendo a pretensão inicial ser julgada improcedente.

5.

O TOI juntado pela ré em sua defesa constitui prova produzida de forma unilateral pela reclamada, prestadora de serviços, uma vez que deveria ser corroborado por outras provas, em especial laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu no caso dos autos, em desatendimento ao art. 590, §1º da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL.

6.

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL
[1]
, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa.

7.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que houve a suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora da Reclamante em 12/08/2021, além da Reclamada ter efetuado o protesto do nome da Consumidora em virtude da aludida recuperação de consumo.

8.

Dano moral fixado em sentença no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022